Tribunal: CARF
Processo: 16004.001056/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001056/2009-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.093 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS LTDA E OUTROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
DECADÊNCIA. PLURALIDADE DE RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
CONTAGEM DOS PRAZOS. INDIVIDUALIZAÇÃO.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no polo passivo
de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
deles em separado, sem que a ciência do devedor principal ou de qualquer
outro configure causa interruptiva do prazo dos demais, por ausência de
disposição legal expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a decadência seja aferida
individualmente, com retorno dos autos ao Colegiado de origem, para apreciação das demais
questões relativas à decadência, no que tange aos co-obrigados relacionados nos itens “a” a “c”,
e das demais questões do Recurso Voluntário, caso afastada a decadência.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001056/2009-28
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
16004.001055/2009-83 37.181.284-4 Obrigação Principal (Segurados)
Acórdão 2403-001.082
(crédito extinto por
decadência)
16004.001056/2009-28 37.181.778-1 Obrigação Principal (Empresa) Recurso Especial
16004.001057/2009-72 37.181.779-0 Obrigação Principal (Terceiros)
Acórdão 2403-002.106
(crédito extinto por
decadência)
O presente processo trata do Debcad 35.181.778-1, por meio do qual são exigidas
as Contribuições Previdenciárias patronais, inclusive GILRAT. Nos termos do Relatório Fiscal
de e-fls. 78 a 83, o salário de contribuição apurado refere-se a remuneração do segurado
empregado Aparecido Fantasia, obtida em processo de reconhecimento de vínculo empregatício
perante a Justiça do Trabalho, nas competências de 01 a 08/2004.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Especial, julgado em sessão plenária de 09/02/2012, prolatando-se o Acórdão n° 2403-
001.083 (e-fls. 344 a 352), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
PRELIMINARMENTE.
DECADÊNCIA
TOTAL.
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE N 8. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO
SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO. ART.150, §
4°. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O STF, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n ° 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: "São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Tratando-se de contribuição social previdenciária, tributo sujeito ao lançamento por
homologação, aplica-se a decadência do art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. ART.62-A. VINCULAÇÃO À DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N 973.733/SC. TRIBUTO SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART.173, I , CTN.
Considerando a exigência prevista no Regimento Interno do CARF no art.62-A, esse
Conselho deve reproduzir as decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas em
conformidade com o art.543-C do Código de Processo Civil. No caso de decadência de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, o RESP n 973.733/SC decidiu que o
art.150,§ 4° do Código Tributário Nacional só será aplicado quando for constada a
ocorrência de recolhimento, caso contrário, será aplicado o art.173, I, do Código
Tributário Nacional.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso em face de decadência por quaisquer dos critérios estabelecidos no CTN.
Cientificada, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de e-fls. 354 a
356, que não tiveram seguimento, conforme o despacho de 05/05/2015 (e-fls. 359 a 365).
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/06/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 366) e, em 09/07/2015, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 367 a 376 (Despacho de Encaminhamento de fls. 377), visando rediscutir a contagem do
prazo decadencial em lançamento com pluralidade de devedores.
Ao recurso foi dado seguimento, conforme despacho de 11/03/2016 (fls. 379 a
382).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- no caso dos autos, os responsáveis solidários foram cientificados em momentos
diversos, desse modo foi reconhecida a extinção do crédito tributário pela decadência,
considerando-se como marco a data da intimação do último solidário;
- conforme o artigo 124 do Código Tributário Nacional, há duas espécies de
devedores solidários de tributo: a primeira é designada pela doutrina como solidariedade de fato
e significa que basta às pessoas possuírem interesse comum na situação que constitui fato
gerador do tributo, sendo desnecessária previsão específica, na lei que regular determinado
tributo, para apontar os devedores solidários, sendo uma norma de caráter geral, aplicando-se aos
tributos existentes no sistema tributário nacional; a outra espécie é aquela que a doutrina chama
de solidariedade de direito, que decorre de expressa previsão legal, ou seja, previsão na lei
instituidora do tributo, não exigindo a configuração de qualquer interesse comum na constituição
do fato gerador (cita doutrina de Hugo de Brito Machado e Luiz Antonio Caldeira Miretti);
- nota-se que o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, que cuida da
responsabilidade solidária das empresas de um grupo econômico pelas dívidas para com a
Seguridade Social, refere-se a uma solidariedade prevista em lei;
- por sua vez, os arts. 124 e 125 do CTN, tratam da responsabilidade tributária e
os seus efeitos, verificando-se, nesses dispositivos, a ausência de benefício de ordem, razão pela
qual pode a União cobrar o tributo de qualquer um dos devedores;
- a partir da leitura dos dispositivos legais atinentes à matéria, mostra-se evidente
que a primeira cientificação de co-obrigado se estende aos demais devedores solidários, sob pena
de criar-se uma distorção no tratamento de um mesmo crédito tributário;
- logo, considerando tratar-se de uma dívida única e indivisível, que pode ser
exigida indistintamente de quaisquer dos devedores solidários, o marco para se verificar a
decadência é a primeira notificação, nesse sentido é o voto vencedor proferido no acórdão
paradigma no 2302-001.179;
- neste contexto, destaque-se que a intimação da empresa e de seus responsáveis
solidários ocorreu em 29/12/2009, assim, à luz do art. 173, I, do CTN, analisando-se o fato
gerador mais antigo abrangido pela NFLD (janeiro de 2004), poderia haver lançamento das
contribuições previdenciárias até 01/01/2010, portanto a decadência não ocorreu;
- de fato, há nos autos uma intimação no dia 05/01/2010, às fls. 90, da
contribuinte Indústrias Reunidas CMA Ltda., contudo não se pode considerar a data do último
intimado para efeitos de decadência, conforme acima explanado;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

- com efeito, entende a União que não houve o transcurso do prazo decadencial,
devendo manter-se incólume o lançamento objeto dos autos.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se o acórdão recorrido, passando a ser adotado como marco para contagem do prazo
decadencial a notificação do primeiro co-obrigado, ocorrida em 29/12/2009, e seguindo-se os
ditames do art. 173, I, do CTN.
Cientificados do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento (e-fls. 400 a 420), os codevedores quedaram-se silentes.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Debcad 35.181.778-1, por meio do qual são exigidas
as Contribuições Previdenciárias, inclusive GILRAT. Nos termos do Relatório Fiscal de e-fls. 78
a 83, o salário de contribuição apurado refere-se à remuneração do segurado empregado
Aparecido Fantasia, obtida em processo de reconhecimento de vínculo empregatício perante a
Justiça do Trabalho, nas competências de 01 a 08/2004.
Extrai-se também dos autos a vinculação de várias empresas a um mesmo crédito
tributário, em razão da existência de grupo econômico de fato, conforme o Anexo I da NFLD de
e-fls. 08 a 15.
A matéria recursal é a contagem do prazo decadencial em lançamento com
pluralidade de devedores.
O Colegiado recorrido entendeu que a decadência teria se operado,
independentemente da regra a ser utilizada para sua aferição, uma vez que que a ciência do
lançamento teria ocorrido em 05/01/2010 – considerando a data da última notificação aos
devedores – e o período envolvido era de 01 a 08/2004. Essa questão foi esclarecida no
Despacho de Admissibilidade dos Embargos da Fazenda Nacional (e-fls. 359 a 365):
(...) a intimação aperfeiçoada com a notificação do último solidário em 05/01/2010
como atesta o i. Embargante, implicou decadência dos créditos constituídos para as
competências 01/2004 a 08/2004 por qualquer dos critérios previstos no Código
Tributário Nacional - CTN .
Na condução do voto a quo, o i. Conselheiro - Relator discorreu sobre os cálculos na
hipótese mais gravoso para o contribuinte estabelecida no CTN no comando do art. 173,
I :
"Pela contagem do art.150, o fisco só poderia cobrar crédito relacionado até a
competência 01/2005, já pela contagem do art.173,1, o fisco só poderia cobrar
competência que houvesse sido lançada até 01/01/2005 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que as competências de 01/2004 a 08/2004 poderiam ter sido
lançadas). Nessa hipótese, a ciência deveria ocorrer até 01/01/2010 (cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
lançado), para que o lançamento fosse considerado válido, mas a ciência da autuação
só se deu em 05/01/2010, ou seja, ocorreu a decadência .
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

A Fazenda Nacional, por sua vez, entende que a notificação do devedor principal
prejudica os demais responsáveis solidários, pleiteando assim o afastamento automático da
decadência em relação a estes.
O tema não é novo nesta 2a Turma, presente no Acórdão no 9202-008.814, de
27/07/2020, da lavra do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que trago à colação
como minhas razões de decidir:
Penso que a decadência opera-se em relação a cada um dos corresponsáveis, isto é, de
acordo com a data de ciência de cada um deles.
(...)
Entendo que essa matéria deve ser compreendida a partir da análise do conceito e dos
efeitos da solidariedade, que, tratando-se de solidariedade em matéria tributária, estão
disciplinados nos artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional – CTN, que trago à
colação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
Ora, há solidariedade tributária entre pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador, de modo que a obrigação decorrente é indivisa, e daí os
efeitos da solidariedade expressos no art. 124. O que justifica juridicamente a
solidariedade em matéria de obrigação em geral e de obrigação tributária em particular é
que cada um dos obrigados responde pela totalidade do crédito tributário e com isso o
credor, no caso, o Fisco, pode eleger qualquer um deles para promover a execução.
O lançamento tributário como ato administrativo constitutivo do crédito tributário deve,
dentre outras verificações, identificar o sujeito passivo. Tratando-se de sujeitos passivos
solidários, identificá-los e notificá-los do ato, trazendo-os, portanto, para a relação
tributária. A não indicação de todos os responsáveis solidários, contudo, não interfere na
higidez do lançamento em relação àqueles regularmente notificados, que responderão,
se chamados a fazê-lo, cada um deles, pela totalidade do crédito tributário.
Ora, se é assim, a não notificação de algum dos responsáveis por qualquer razão, por
exemplo, porque não foi localizado, ou a notificação a destempo (decadência) de um
deles também não interfere na higidez do lançamento em relação àqueles que foram
notificados a tempo. E se é assim, o efeito da decadência em relação a algum dos
responsáveis alcança apenas este, livrando-o da ação do Fisco. De outro modo, o
próprio conceito de solidariedade e seus efeitos estariam sendo violados.
(...)
Assim, em conclusão, reafirmo que, no caso de lançamento em que haja responsáveis
solidários, verifica-se a decadência em relação a cada sujeito passivo solidário,
considerada a data da ciência deste. Portanto, não há falar em termo ad quem da
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

contagem do prazo decadencial geral para todos os corresponsáveis, seja este a data da
ciência do último, ou a data da ciência do primeiro.
O tema também foi objeto do Acórdão no 9202-007.948, de 17/06/2019, de
Relatoria desta Conselheira, oportunidade em que foi adotado voto de lavra da Ilustre
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
No caso em apreço tem-se o Acórdão Recorrido integrado com o Acórdão de Embargos
no 2401-002.939, considerou que a ciência do último corresponsável ocorreu em
31/12/2008, tendo declarado a decadência em relação aos créditos tributários até o
período de apuração 11/2003. Verifico, todavia, que a ciência do lançamento ao sujeito
passivo principal ocorreu em 03/11/2008 (e-fls. 466). Portanto, em relação ao sujeito
passivo principal opera-se a decadência apenas em relação aos créditos tributários até
10/2003. Para os demais coobrigados até os períodos de apuração 10/2003 ou 11/2003,
conforme a ciência do lançamento tenha acontecido novembro ou dezembro de 2008.
Esclareça-se sobre este ponto que não foram identificados nos autos os comprovantes de
ciência dos coobrigados e sem essa comprovação deve ser considerado como tal a data
de 04/12/29008, data em que foi apresentada a impugnação conjunta de todos os
coobrigados.
Quanto ao artigo 125, III, do CTN, citado no recurso como fundamento para o
afastamento da decadência, esclareça-se que dito dispositivo legal, ao estender os efeitos da
solidariedade aos co-obrigados, trata unicamente da prescrição (prazo para a Fazenda Nacional
proceder à cobrança de crédito tributário definitivamente constituído), que não se confunde com
a decadência (prazo para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário pelo lançamento).
Confira-se:
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
(...)
III- a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos
obrigados, favorece ou prejudica aos demais. (grifei)
Assim, não há que se falar em interrupção do prazo decadencial em relação aos
solidários, pela notificação do lançamento ao devedor principal, por falta de previsão legal nesse
sentido. Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a
cada um dos co-obrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca da
constituição do crédito tributário em seu desfavor.
Ademais, caso fosse considerada apenas a notificação do sujeito passivo devedor
principal, não haveria sequer necessidade de intimar os responsáveis solidários para apresentação
de defesa, considerando-se que o lançamento já estaria produzindo seus efeitos em relação a
todos os devedores, o que não é possível em face dos Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Não é lógico presumir que o primeiro cientificado comunicará o lançamento aos
demais devedores, e nesse sentido há julgados em que foi declarada a nulidade do lançamento
pela não participação do co-obrigado no processo administrativo de constituição do crédito
tributário, por preterição do direito de defesa. Tanto é assim que, para assegurar o direito à ampla
defesa de todos os responsáveis solidários, foi editada a Súmula CARF n° 71, que estabelece:
"Súmula CARF n° 71. Todos os arrolados como responsáveis
tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer
acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
Destarte, a contagem do prazo decadencial deve se dar de forma individualizada,
devendo-se aferir a decadência em relação aos responsáveis solidários no presente processo,
conforme a data em que foram efetivamente cientificados do lançamento.
Nesse passo, abaixo serão relacionadas as datas de ciência do lançamento para
cada um dos co-obrigados, levando-se em conta que o período em questão é de 01 a 08/2004:
a) 24/12/2009 - Comercial Reis Produtos Bovinos Ltda (e-fl. 03);
b) 29/12/2009 - Alfeu Mozaquatro (AR de e-fl. 89); João Adson Fraga (espólio de
João Pereira Fraga (AR de e-fl. 90); Marcelo Mozaquatro (AR de e-fl. 91); Patrícia Mozaquatro
(AR de e-fl. 92); CM-4 Participaçoes (AR de e-fl. 93);
c) 30/12/2009 - Pedretti & Magri Ltda (Edital de e-fl. 69); Nogueira & Poggi Ltda
(Edital de e-fl. 70); Transverde Produtos Alimentícios (Edital de e-fl. 71); Coperfrigo Atc Ltda
(Edital de e-fl. 72); Friverde Indústria de Alimentos (Edital de e-fl. 73); Frigorífico Caromar
(Edital de e-fl. 74); Comércio de Carnes Boi Rio (Edital de e-fl. 75); Wood Comercial Ltda
(Edital de e-fl. 76); Distribuidora de Carnes e Derivados São Luiz (Edital de e-fl. 77); Frigorífico
Mega Boi Ltda (Edital de e-fl. 78).
d) 05/01/2010 - Indústrias Reunidas CMA (AR de e-fl. 94).
Nesse contexto, conclui-se que, caso seja aplicado o art. 150, § 4o, do CTN, todos
os períodos estariam decaídos para todos os co-obrigados, já que a ciência do período mais
recente teria de ser efetuada até 07/2009, porém ocorreu em 24, 29 e 30/12/2009 e 05/01/2010.
Por outro lado, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, a decadência somente recairia sobre o co-
devedor Indústrias Reunidas CMA (item “d”).
Entretanto, no acórdão recorrido, ao considerar-se como data de ciência aquela
relativa ao co-obrigado que foi cientificado por último, entendeu-se que a decadência se abateria
sobre todos os períodos e relativamente a todos os co-obrigados, qualquer que fosse o dispositivo
do CTN aplicado, de sorte que, à exceção das Indústrias Reunidas CMA, para todos os demais
co-obrigados seria necessário o retorno dos autos a Colegiado recorrido, para apreciação das
demais questões relativas à decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a decadência seja aferida
individualmente, conforme a data em que cada um dos co-obrigados foi cientificado do
lançamento, com os seguintes desdobramentos:
- deve ser mantida a decadência relativamente às Indústrias Reunidas CMA,
relacionada no item “d”, acima;
- os autos devem retornar ao Colegiado de origem, para apreciação das demais
questões relativas à decadência, no que tange aos co-obrigados relacionados nos itens “a” a “c”,
acima;
- caso afastada a decadência para algum dos co-obrigados relacionados nos itens
“a” a “c”, acima, o Colegiado deve apreciar as demais questões que tenham integrado o Recurso
Voluntário.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial, conforme especificado acima.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001056/2009-28

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital